Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-42.2023.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002782-42.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSILENE GONCALVES BARBOSA - CPF: 550.716.861-04 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002782-42.2023.8.11.0044

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ROSILENE GONCALVES BARBOSA DA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO A
inteligência
do art. 6º da Lei nº. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. Nesse
contexto
,
sem

dúvida
, é
irrelevante
a
produção
de
prova

pericial
e
testemunhal
para
deslinde
do
feito
, o que
afasta

qualquer

alegação

futura
de
cerceamento
de
defesa
.
Trata
-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
na
qual,
em

síntese
, a
parte

autora

aduz
que é
servidora

pública
municipal, no cargo de
professora
,
desde
1999,
sendo
que jamais
recebeu
o
adicional

por
tempo de
serviço
,
sendo
que o regime
jurídico
dos
funcionários

público
do
município

garante

esse

direito
. Em
contestação
o
Reclamado

alega
o
princípio
da
legalidade
,
vez
que
não

existe

previsão
legal
sobre
a
concessão
da
gratificação
, pois
não

houve

regulamentação
legal para tanto,
conforme

determina
o art. 202, com
remissão

ao
art. 86 da lei
orgânica
do
município
. Pois
bem
. De
fato
, o
estatuto
do
servidor

público
do
município

em

seu
art. 180
determina
que
os

funcionários

terão

vantagens

pecuniária

dentre

elas
o
adicional

por
tempo de
serviço
. “Art. 180.
Além
do
vencimento
,
serão

concedidas

ao

funcionário
as
seguintes

vantagens
: VII -
adicional

por
tempo de
serviço
.”
Todavia
,
tal

adicional

deverá
ser
determinado

em lei específica de promoção e progressão de acordo
com a lei
orgânica
do
município
, qual
em

seu

artigo
86
determina
que o plano de
carreira

será

determinado
pela
sua

respectiva

autarquia
. “Art. 86. O
Município

instituirá
regime
jurídico

único
e
planos
de
carreira
para
os

servidores
da
administração

pública

direta
, das
autarquias
e das
fundações

públicas
.” Assim,
ao

analisar
o plano de
carreira
, cargos e
salários
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de
Paranatinga
-MT, e
possível

verificar

a

ausência
do
pagamento
de
adicional

por
tempo de
serviço
,
sendo

este

contado

apenas
para
efeito
da
aposentadoria
,
não

sendo

uma

vantagem
a ser
acrescida

ao

vencimento

salarial
. “Art. 44.
Vencimento
é a
retribuição

pecuniária

pelo

efetivo

exercício
do cargo
público
com valor
fixado
. Art. 45.
Remuneração
é
vencimento
do cargo
efetivo

acrescido
das
vantagens

pecuniárias

permanentes

ou

temporárias

previstas

na

legislação

vigente
. Art. 46.
Fica

instituído
,
por
Lei,
piso

salarial
para
os

integrantes
da Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
. (..) Art. 63. É
contado
, para
todos

os

efeitos
, o tempo de
serviço

público
municipal
prestado

na

Administração

Direta
,
nas

Autarquias
e
Fundações

Públicas
do
Município
de
Paranatinga
- MT, inclusive das
Forças
Armadas. Art. 64.
A

apuração
do tempo de
serviço

será

feita

em

dias
, que
serão

convertidos

em

anos
,
considerado
o
ano

como
de 365(
trezentos
e
sessenta
e
cinco
)
dias
.
Parágrafo

único
.
Feita
a
conversão
,
os

dias

restantes
,
até
120(cento e
vinte
),
não

serão

computados
,
arredondando
-se para 01(um)
ano

quando

excedem

deste

número
, para
efeito
de
aposentadoria
.” Na
Constituição
Federal, o
princípio
da
legalidade

está

previsto
no art. 37, caput, e,
segundo
o
grande

administrativista
Hely Lopes Meirelles (2011, p. 89), “[...]
significa
que
o

administrador

público

está
,
em

toda
a
sua

atividade

funcional
,
sujeito

aos

mandamentos
da lei e
às

exigências
do
bem

comum
, e deles
não
se
pode

afastar

ou

desviar
[...]”. Dessa forma,
razão

assiste

ao

Reclamado

diante
da
ausência
legal de
estipulação
para
pagamento
do
adicional

por
tempo de
serviço

aos

professores
do
município
,
motivo

pelo
qual
desafia

a

improcedência
do
pedido
. 3. DISPOSITIVO. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

constante
da
inicial
. Sem
reexame

necessário
, a
teor
do
artigo
11 da Lei 12.153/2009.
Deixo
de
fixar

custas
e
honorários

advocatícios
,
porque

incabível

nesta

fase
,
consoante

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto

este

projeto
de
sentença

ao

Excelentíssimo

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes
por

seus

patronos
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Francielly A
Storti
Assunção
Juíza

Leiga
Vistos, etc. Com
fundamento
no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

juiz

leigo
, para
todos

os

efeitos

legais
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Data
registrada
no
sistema
. FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
sustentando que
o adicional por tempo de serviço
está
devidamente assegurado por lei municipal. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Adicional por tempo de serviço.
O art. 180, inciso VII, da Lei Municipal nº 24/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Púbicos do Município de Paranatinga, prevê o adicional por tempo de serviço. O
art. 160, inciso VIII, da Lei Orgânica, estabeleceu o percentual de 10% do salário.
Todavia, não
há
previsão legal
quanto a
o lapso
temporal
necessário para a concessão do
benefício
,
o qu
e ainda
está
pendente de regulamentação (N.U 1002368-44.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024). Até
a
completa regulamentação,
é
indevido o adicional por tempo de serviço no Município de Paranatinga
, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes
. O juiz de primeiro grau assim
se
manifestou
sobre a questão
:
"Dessa forma, razão assiste ao Reclamado diante da ausência legal de estipulação para pagamento do adicional por tempo de serviço aos professores do município, motivo pelo qual desafia a improcedência do pedido."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024